Tribunal: TJSP
Processo: 1008586-78.2015.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão ou contradição a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Pretendida pela embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, são
embargados BRINGER AIR CARGO TÁXI AÉREO LTDA EPP e DHL
GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003/50000
Embargante: Tokio Marine Seguradora S/A
Embargdos: Bringer Air Cargo Táxi Aéreo Ltda Epp e Dhl Global Forwarding
(Brazil) Logistics Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 34418
Embargos de declaração
Inexistência de omissão ou
contradição a ensejar a propositura do recurso

Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma
nítida
Contradição, ademais, que deve ser interna ao
julgado - Pretendida pela embargante a rediscussão de
matéria já objeto de apreciação por esta Câmara Caráter
infringente imprimido à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento parcial aos apelos
interpostos pelas embargadas (fls. 1217/1225 dos autos principais).
Sustenta a embargante, em síntese, que: são aplicáveis as
disposições previstas no Código Civil, tendo em vista que a relação estabelecida
entre as partes é comercial; deve ser aplicado o princípio da reparação integral, não
havendo motivo para a aplicação da Convenção de Montreal; o caso em tela não
cuida de danos sofridos em voo doméstico de passageiros consumidores, mas de
transporte aéreo de carga; a Convenção de Montreal é inaplicável, já que não avalia
os valores empregados nas mercadorias transportadas; a Convenção de Montreal,
mesmo em sede de repercussão geral, não se aplica ao transporte de cargas; a norma
de limitação de responsabilidade contraria o sistema legal brasileiro, em especial a
regra do art. 944 do Código Civil; a Convenção de Montreal somente seria aplicável
aos casos em que o Código Civil fosse silente; não se podem aplicar normas
internacionais que reduzem ou suprimem direito já positivado no ordenamento; deve
ser aplicado o Código Civil, por se tratar de norma hierarquicamente superior; o RE
no 636.331-RJ não deve ser aplicado à espécie; houve omissão em relação aos
valores declarados no “comercial invoice”; as embargadas sabiam do valor das
mercadorias que transportavam; deve ser sanada a omissão apontada (fls. 4/19).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao dar provimento parcial aos apelos
interpostos pelas embargadas, apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais
(fls. 1001/1014, 1021/1038 dos autos principais), assim como nas contrarrazões (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003/50000 -Voto no
3
1044/1109, 1112/1185 dos autos principais).
Ficaram claros os motivos pelos quais devia ser observada a
limitação estabelecida na Convenção de Montreal para o ressarcimento.
Constou do voto condutor que:
“Esse ressarcimento, todavia, deve observar o limite
estabelecido na Convenção de Montreal, celebrada em
28.5.1999, que modernizou e refundiu a Convenção de
Varsóvia, assinada em 12.0.1929, aquela incorporada ao
ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto Federal no 5.910,
de 27.9.2006, sendo inaplicável ao caso em tela o Código de
Defesa do Consumidor.
Os dispositivos da aludida convenção aplicam-se à espécie
por conta do julgamento do RE no 636.331-RJ, de relatoria do
Min. GILMAR MENDES, publicado em 25.5.2017, em sede
de repercussão geral, no qual se entendeu que os tratados
internacionais, especialmente a Convenção de Montreal,
devem ser aplicados às questões envolvendo transporte aéreo
internacional, seja este de pessoas ou coisas” (fl. 1224 dos
autos principais).
Foi observado que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
perfilhou essa orientação nos seguintes recursos:
a) REsp no 1.341.364-SP, registro no 2012/0181875-7, 4a Turma, v.u., Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 19.4.2018, DJe de 5.6.2018;
b) EDcl no AgInt no REsp no 1.711.866-SP, registro no 2017/0303149-7, 3a Turma,
v.u., Rel. Min RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 5.6.2018, DJe de
12.6.2018 (fl. 1224 dos autos principais).
Destacou-se que já houve julgados do Tribunal de Justiça de
São Paulo no mesmo sentido:
a) Ap no 0031606-20.2008.8.26.0114, de Campinas, 23a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em 6.2.2019;
b) Ap no 1023267-22.2016.8.26.0002, de São Paulo, 23a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE SANTANA, j. em 12.12.2018 (fls.
1224/1225 dos autos principais).
Esclareceu-se que, na hipótese vertente, como apenas parte
das mercadorias foi avariada ou extraviada durante o trajeto aéreo internacional, é
aplicável o art. 22, item 4, c.c. o art. 24, item 1, da Convenção de Montreal (fl. 1225
dos autos principais).
Ficou determinado que o montante devido pelas embargadas à
embargante deve ser apurado em liquidação de sentença, com observância ao
critério acima mencionado (fl. 1225 dos autos principais).
Em suma, não se verificou qualquer omissão ou contradição
no acórdão (fls. 4, 19), não tendo ocorrido transgressão aos arts. 732 e 944 do
Código Civil (fl. 18).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003/50000 -Voto no
4
2.2. Por outro lado, inviável exigir-se manifestação expressa
sobre todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fls. 5/19).
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a
qualquer argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles
relevantes, que possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios
de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não
tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes
[v. CPC 489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as
questões que possam servir de fundamento essencial à
acolhida ou rejeição do pedido do autor (...)” (“Código de
processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489 do atual CPC, p. 1250)
(grifo não original).
2.3. Ademais, a contradição suscetível de ser afastada por
meio dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no
acórdão embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se
verificou no caso debatido.
Nos dizeres de EDUARDO ARRUDA ALVIM, “a
contradição deve ser sempre interna ao julgado” (“Curso de direito processual civil”,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, no 1, p. 178).
Ou, nas expressões de LUIZ ORIONE NETO, “a contradição
que autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições
do acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (“Recursos cíveis”,
3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, no 29.3.3, p. 378).
2.4. Na verdade, a embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ela rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas
quando manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal,
outro recurso para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não aconteceu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
exame.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008586-78.2015.8.26.0003/50000 -Voto no
5
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator